Tribunal: TJSP
Processo: 1009904-85.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Queda em estacionamento de supermercado, após escorregão em óleo ou água que havia no chão – Fatura do cotovelo - Sem prova dos alegados lucros cessantes, eles não se indenizam – Dano moral existente - Indenização majorada – Recurso parcialmente provido.